Tribunal: STJ
Processo: 5527842-22.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099444 - GO
(2025/0422554-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GEZIEL DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: IGOR FERREIRA - GO054533
ISADORA ALVES - GO051242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: RENATA GONCALVES SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - GO006861
LEONARDO NUNES DE SOUZA JUNIOR - GO060641
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ELEMENTOS
INDICIÁRIOS
DA
PRONÚNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria
o
reexame
do
conjunto
fático-probatório,
especialmente da materialidade comprovada por
laudo e prontuários, bem como dos indícios de autoria
e participação extraídos de depoimentos colhidos em
juízo, mídias digitais, mensagens e vídeos anexados.
Também seria necessário reavaliar a dinâmica
atribuída à atuação do recorrente e a ausência de
comprovação inequívoca de coação moral irresistível.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56062424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e945cc32-2fae-4cfa-94f0-d176d8b2e9bc

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56062424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e945cc32-2fae-4cfa-94f0-d176d8b2e9bc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099444 - GO
(2025/0422554-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GEZIEL DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: IGOR FERREIRA - GO054533
ISADORA ALVES - GO051242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: RENATA GONCALVES SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - GO006861
LEONARDO NUNES DE SOUZA JUNIOR - GO060641
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ELEMENTOS
INDICIÁRIOS
DA
PRONÚNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria
o
reexame
do
conjunto
fático-probatório,
especialmente da materialidade comprovada por
laudo e prontuários, bem como dos indícios de autoria
e participação extraídos de depoimentos colhidos em
juízo, mídias digitais, mensagens e vídeos anexados.
Também seria necessário reavaliar a dinâmica
atribuída à atuação do recorrente e a ausência de
comprovação inequívoca de coação moral irresistível.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56062429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:32
Código de Controle do Documento: 66983416-dc89-44d2-8295-ee13b31e4d67

Trata-se de agravo regimental interposto por GEZIEL DA SILVA

SANTOS contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, ante o óbice referido na Súmula n. 7 do STJ.
A parte recorrente argumenta a inaplicabilidade do referido óbice
sumular. Afirma que as razões do recurso enfatizam apenas a revaloração da
prova dos autos que comprovaria a tese defensiva de despronúncia do réu por
ausência de indícios suficientes de autoria ou participação delitiva.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta
Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as
premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma
vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior
Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à
apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das
provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
, medida inviável
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem
quando a pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias.
No caso dos autos, o acolhimento do recurso especial demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, especialmente da materialidade
comprovada por laudo e prontuários, bem como dos indícios de autoria e
participação extraídos de depoimentos colhidos em juízo, mídias digitais,
mensagens e vídeos anexados.
Também seria necessário reavaliar a dinâmica atribuída à atuação do
recorrente e a ausência de comprovação inequívoca de coação moral
irresistível, providência que implica revolvimento de fatos e provas.
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar
Documento eletrônico VDA56062429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:32
Código de Controle do Documento: 66983416-dc89-44d2-8295-ee13b31e4d67

novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (grifo próprio):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva,
implicaria a necessidade de reexame de fatos e de provas,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.467.045/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
)
18/9/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência
de provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, é certo
que para se concluir de modo diverso, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
é incompatível com a condenação pela
Lei n. 11.343/2006
prática do crime de associação para o narcotráfico, pois
evidenciada a dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
Documento eletrônico VDA56062429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:32
Código de Controle do Documento: 66983416-dc89-44d2-8295-ee13b31e4d67

julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.565.957/TO,
Paciornik, Quinta Turma, j. em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
GRAVE AMEAÇA. DESCABIMENTO.
E/OU
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no
do Código Penal diverge do
art. 157
descrito no
do Código Penal em razão do emprego de
art. 155
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária
para reconhecer as elementares do crime de roubo
implicaria necessário reexame de provas, o que não se
admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da
Súmula
7
desta
Corte.
Precedentes
(AgRg
no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp n. 332.612/MG,
DJe
.
6/12/2016)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.515.441/RN,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/4/2024,
)
30/4/2024.
No mesmo sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.842.117/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2023,
AgRg nos EDcl no AgRg no
relator
18/10/2023;
AREsp n. 2.556.734/MG,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
e AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
30/8/2024;
AREsp n. 1.828.230/PR,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
20/6/2024.
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:32
Código de Controle do Documento: 66983416-dc89-44d2-8295-ee13b31e4d67

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0422554-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.099.444 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 552784222 55278422220238090051
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATA GONCALVES SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - GO006861
LEONARDO NUNES DE SOUZA JUNIOR - GO060641
AGRAVANTE
: GEZIEL DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: IGOR FERREIRA - GO054533
ADVOGADA
: ISADORA ALVES - GO051242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEZIEL DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: IGOR FERREIRA - GO054533
ADVOGADA
: ISADORA ALVES - GO051242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: RENATA GONCALVES SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - GO006861
LEONARDO NUNES DE SOUZA JUNIOR - GO060641
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485524281221452@
2025/0422554-8 - AREsp 3099444 Petição : 2026/0028294-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:35
Código de Controle do Documento: BF68589E-8081-4A72-883C-4351811B1C38